Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. PENHORA DE FATURAMENTO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de emissão de ordem direcionada aos sócios da pessoa jurídica devedora para o oferecimento de bens à penhora, bem como da constrição de percentual do faturamento e, finalmente, de inclusão do nome da devedora no Serasajud.

2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, prevê que é incumbência do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. Por isso, não é possível transferir ao próprio devedor, nem aos seus sócios, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus imputado ao credor pelas normas que regem a matéria.

3. A penhora do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 3.1. A referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.2. No caso o credor não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação do devedor em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora.

4. A inclusão do nome do devedor no Serasajud consiste em medida coercitiva orientada no sentido de incentivar o devedor a adimplir a obrigação devida. 4.1. O Juízo que preside a relação jurídica processual deve zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.2. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito consiste em medida coercitiva a ser ordenada de modo a zelar pelo princípio da cooperação. 4.3. A possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes revela-se útil para tutelar o interesse do credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.